Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.

1. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Não há nos autos documentação apta a permitir a conclusão de que o teste de natação se realizou em contrariedade com o edital, com proibição de partida dentro da piscina. Assim, é necessária a adequada instrução probatória, para a verificação da alegada nulidade do teste físico, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa.
3. O exercício de serviço público de natureza congênere não configura argumento idôneo para afastar a obrigatoriedade de aprovação no teste físico, uma vez que a finalidade da etapa do concurso público é avaliar se o candidato, naquele momento, possui aptidão física para o cargo.
4. Recurso conhecido e não provido.